Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-85.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO NACIONAL. PASSAGENS CANCELADAS. REMARCAÇÃO PARA DATA NÃO ESCOLHIDA PELO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A VIAGEM. NÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial, determinando o ressarcimento dos valores pagos, mas não reconheceu a ocorrência de dano moral indenizável. Em suas razões, sustenta que o dano moral decorre do próprio fato lesivo, da frustração da legítima expectativa do autor em realizar a viagem com seus amigos, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo. O fato de ter se programado e se privado de efetuar outros gastos com o objetivo de realizar a viagem. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 64064554).
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois o recorrente anexou aos autos documento (ID 64064547) que comprova sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Em síntese, verifica-se que o autor contratou com a ré, pacote de viagem para a cidade do Rio de Janeiro, que faria em companhia de amigos. Todavia, o contrato foi violado unilateralmente pela parte recorrida, que cancelou os voos inicialmente adquiridos, remarcando a viagem para a semana seguinte, mas a viagem dos amigos permaneceu inalterada, o que fez com que o recorrente negociasse com a empresa, de forma que iria adquirir nova passagem aérea, e a hospedagem permaneceria agendada para o período contrato. No entanto, a despeito da aquisição da nova passagem pelo consumidor, a empresa não remarcou a hospedagem, fazendo com que perdesse a viagem programada com antecedência.
5. Cinge-se a controvérsia acerca da indenização por danos morais.
6. Insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, além do caráter pedagógico que visa a evitar a ocorrência de situações semelhantes.
7. Na hipótese, é inegável a reparação do dano moral suportado pelo recorrente, tendo em vista que o cancelamento da viagem pela empresa ré, juntamente com a inércia em resolver a questão, foram situações que ultrapassaram a esfera dos eventos cotidianos e tiveram o potencial de malferir os direitos fundamentais da parte afetada, não se tratando apenas de um descumprimento contratual comum, mas sim de uma lesão ao bem-estar psicológico do autor, que teve a viagem frustrada por culpa da recorrida. Portanto, a recorrida deve indenizar autor pelos danos morais que lhe foram causados.
8. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter pedagógico, visando reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao caso.
9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença que se reforma para condenar a recorrida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais experimentados. O valor deverá ser corrigido pelo IPCA a partir desta data, e acrescido de juros de 1% a.m. desde a citação até o dia 30/08/2024, e com incidência da equação (TAXA SELIC – IPCA) a partir de 31/08/2024.
10. Sem honorários, face ao provimento do recurso (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95